Tribunal: TJES
Processo: 5012605-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012605-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

AGRAVADO: FASHION ART CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
. 1 – A obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação. 2 - O depósito do valor de um título para permitir a suspensão do respectivo protesto não se confunde com pagamento ou purgação da mora para efeito liberatório da incidência de juros moratórios e correção monetária. 3 - Recurso desprovido. embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012605-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: MELTEX AOY COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA

AGRAVADA
: FASHION ART CONFECÇÕES LTDA ME

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a obrigação da Agravante de quitar o saldo nos exatos termos do cálculo apresentado pela Agravada.

Da preliminar de não conhecimento do recurso - Ausência de comunicação ao Juízo de origem (art. 1.018, do CPC)

A Agravada, em contrarrazões, afirma que tratando-se de autos eletrônicos, o Código de Processo Civil estabelece como uma faculdade da Agravante a juntada de cópia da petição do Agravo de Instrumento no juízo a quo. Contudo, afirma que a comunicação da interposição do recurso na origem mostra-se imprescindível a fim de permitir que o julgador de primeiro grau tome conhecimento da existência de interposição do recurso, permitindo-lhe o exercício de eventual juízo de retratação.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Como cediço, tratando-se de processo físico, interposto Agravo de Instrumento, o Agravante deve informar ao Juízo a quo a sua interposição, no prazo de 03 (três) dias, com cópia da petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Assim, o disposto no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC, somente se aplica aos casos em que o processo originário tramita por meio físico.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA
. 1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento. 2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões". 3. Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico. Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018. 4. Recurso Especial não provido (STJ, REsp n. 1.811.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM
. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp n. 1.708.609/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018 – REJEIÇÃO
– [...] 1. Não obstante o recorrido ter arguido o descumprimento da exigência prevista no § 2º, do art. 1.018, do CPC/15 no momento oportuno, não comprovou a desobediência, seja por cópia dos autos originários ou por certidão do Chefe de Secretaria, desrespeitando assim o previsto no § 3º, do mesmo artigo. 2. Os autos de origem, assim como os do presente agravo, são eletrônicos, o que também afasta a referida exigência, conforme estabelece o artigo 1.018, § 2º. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001211-21.2022.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. [...]
1. Da leitura do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, extrai-se que a exigência de informar a interposição do recurso de agravo de instrumento só se aplica aos processos físicos na origem, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito originário tramita de forma eletrônica. Ademais, para a inadmissão do recurso, deveria a parte alegar o descumprimento dos referidos dispositivos, bem como comprovar a ausência de informação ao Juízo singular, o que também não foi realizado pelo agravado. Preliminar rejeitada. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004340-68.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 25/11/2021).

Em resumo,
a obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Do Mérito

As partes litigam em três ações judiciais, a saber, (1) Ação Cautelar de Sustação de Protesto n.º 0008437- 04.2014.8.08.0014, (2) Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c compensação nº 0009905-03.2014.8.08.0014 e (3) Ação Monitória n.º 0010424-75.2014.8.08.0014, sendo as duas primeiras ajuizadas pela Agravante e a terceira ajuizada pela Agravada.

Considerando que as duas ações ajuizadas pela Agravante foram julgadas improcedentes e que a Ação Monitória ajuizada pela Agravada foi julgada procedente, com condenação ao pagamento do valor de R$ 66.320,00, mais juros a partir da citação e correção monetária desde a data de ajuizamento, foi requerido o cumprimento da sentença.

A Agravante impugnou o cumprimento da sentença alegando que não incidiriam os efeitos da mora em razão do depósito realizado na ação cautelar e mantido para garantir o cumprimento da sentença.

O MM Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença destacando que:

Em seu argumento, o depósito se deu a título de caução desta Ação Monitória e, por isso, o crédito deste cumprimento sofre os efeitos da caução.

Ledo engano.

Consoante despacho exarado nos referidos autos “O depósito mencionado foi providenciado a título caucionador - folha 51, com objetivo de efetivar a suspensão dos protestos. Atualmente, esse valor perfaz o montante de R$ 73.299,58, consoante demonstrado à folha 384.”

Ora, claro é a prestação da caução para evitar os efeitos do “protesto” e não do cumprimento de sentença que aqui ocorre.

Aliás, a Executada / impugnante em todo o tempo buscou levantar esta quantia, que só permaneceu depositada por força de medida deste juízo atendendo requerimento da ora Exequente. Em nenhum momento a Executada / Impugnante considerou verter o depósito para pagamento dos títulos em cobrança neste cumprimento de sentença.

Seguiu-se o presente recurso.

O depósito do valor de um título para permitir a suspensão do respectivo protesto não se confunde com pagamento ou purgação da mora para efeito liberatório da incidência de juros moratórios e correção monetária.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 07.05.2014, julgou o Recurso Especial (REsp) 1.348.640/RS, sob o tema de n. 677, definindo a seguinte tese: "
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
".

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça revisitou a matéria, acolhendo questão de ordem no bojo do REsp 1.820.963/SP, para fixar a nova tese acerca do tema, em 19.10.2022, nos seguintes termos:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

No mencionado julgamento a Ministra Nancy Andrighi ressaltou a diferença entre “pagamento” e“garantia do juízo” esclarecendo que:

8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

[...]

11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

[...]

14. Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

15. Deveras, se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

As razões que levaram o Superior Tribunal de Justiça a revisitar o Tema 677, por ocasião do julgamento do REsp 1.820.963, podem ser aplicadas à hipótese em apreciação.

Ademais, aparentemente, como ressaltado pela Agravada em contrarrazões, “parcela dos valores caucionados nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto, na monta total de R$ 16.604,20 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e vinte centavos), foram liberados em favor dos patronos da Agravada e do Banco Santander SA., a fim de dar quitação aos honorários sucumbenciais lá fixados”.

Ressalto que os marcos para incidência de juros e correção monetária sobre a condenação foram fixados na sentença transitada em julgado e devem ser observados.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 11% sobre o valor da causa atualizado também já foi atingida pelos efeitos da coisa julgada.

Em resum
o, o depósito feito em Ação Cautelar de Sustação de Protesto não libera o devedor dos efeitos da mora, não havendo razões para a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento